Tribunal: STF
Processo: ARE 1315311
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 1):
    “AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO POR TEMPO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. Não há como computar o tempo de serviço antes da data do efetivo início do vínculo do servidor com a Administração. E, não se podendo computar o tempo de serviço, com mais razão ainda, não se pode considerar como ingresso no cargo a data almejada pela impetrante.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 5; e eDOC 20, p. 15).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º; 5º, XXXVI e LXXVIII; e 37, § 6º da Constituição Federal, bem como aos artigos 2º, §5º; e 3º, § 1º, da EC 41/2003.
    Nas razões recursais, sustenta-se que se configura o direito ao abono de permanência, uma vez que (eDOC 22, p. 19):
    “No caso concreto, para verificação da norma aplicável à Impetrante, deve ser considerada a data do seu ingresso no Programa de Formação, a saber, 17.02.1997. 
    Note-se que não pode prejudicar a Impetrante a interrupção havida na prestação das suas atividades no período que medeia entre sua exclusão, pela ESAF, em 1997, e posterior reinclusão, em 10.12.2003, por força de decisão judicial, no Programa de Formação, porque, como visto, sua exclusão foi um ato ilegal, reconhecido como tal pela Justiça, sendo o seu vínculo jurídico restabelecido, até porque determinada sua reinclusão no Programa de Formação, em decorrência do efeito retrooperante de tal declaração. 
    Dito de outra forma, a decisão (proferida em 2002) que reconheceu a ilegalidade da exclusão da Impetrante e determinou a sua inscrição no próximo Programa de Formação - já que naquela altura era fisicamente impossível sua inscrição no mesmo Programa em que foi inscrita originalmente, o qual já havia terminado - restabeleceu o status quo ante, razão pela qual deve ser considerada como inexistente a interrupção ocorrida em decorrência do ato da ilegal que a excluiu.”
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 24, p. 20-21).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo em mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 12, p. 24):
    “Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança, objetivando a concessão do abono por tempo de permanência em serviço, considerando como data de ingresso no cargo, para fins de aposentadoria, a do seu ingresso no Programa de Formação, em 17/021997, ou, sucessivamente, a data do trânsito em julgado do Mandado de Segurança que reconheceu a ilegalidade da sua exclusão, em 18/08/2002. 
    Em suas razões recursais, aduz que o único pedido é que, com fundamento na literalidade da Lei n° 9.624/98, a data de ingresso no Programa de Formação seja considerada como de efetivo exercício no cargo público no qual foi posteriormente empossada, exclusivamente para fins de aposentadoria e do abono de permanência, não havendo qualquer pedido de reparação econômica ou de cômputo de tempo de serviço. Sucessivamente, pleiteia a consideração da data do trânsito em julgado do segundo mandando de segurança. 
    Com contrarrazões, subiram os autos. 
    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso. 
    É o relatório. Passo a decidir. 
    No presente caso, a impetrante quer que seja considerada como data de ingresso no cargo a data de ingresso no Programa de Formação em 17.2.1997 ou, subsidiariamente, a data do trânsito em julgado do mandado de segurança, 18.8.02, que reconheceu a ilegalidade da sua exclusão do referido curso, para fins de concessão de aposentadoria com base no art. 2°, § 5°, da EC 41/03 (ingresso no cargo antes da EC 20/98). 
    Assim como disposto na sentença e no parecer da Procuradora Regional da República Márcia Neves Pinto, entendo que não há como computar o tempo de serviço antes da data do efetivo início do vínculo do servidor com a Administração. E, não se podendo computar o tempo de serviço, com mais razão ainda, não se pode considerar como ingresso no cargo a data almejada pela impetrante. 
    Para evitar tautologia, adoto como razões de decidir os fundamentos constantes no parecer do Ministério Público Federal, in verbis: 
    Conforme referido em sentença, a contagem do tempo de serviço inicia-se na data do efetivo início do vínculo do servidor com a Administração, que neste caso se deu em 2004. 
    O tempo anterior a esta data não pode ser contabilizado porquanto a impetrante não exerceu nenhuma atividade da função pública. Da mesma forma ocorre com a data em que ocorreu o trânsito em julgado do mandado de segurança que determinou sua convocação para participar de novo programa de formação (18/08/2002).
    (…) ” 
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 73/2004 E LEI 6.513/1995. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 834.913-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.5.2015).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº 6.513/1995 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 73/2004. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 627.100-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2014). 
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente